Tribunal: TJBA
Processo: 0538463-77.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538463-77.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LIGIA DAMASCENO SILVA

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA, CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MURILO GOMES DE SOUZA E SILVA

IVZ

DIREITO DO
CONSUMIDOR,
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
CIR
U
RGI
A

DE CATARATA
.
ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. FALHA AUTÔNOMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A obrigação de indenizar advém do dano ou do prejuízo sofrido pela vítima, da conduta ilícita do agente e do nexo causal entre esses elementos.

II – A responsabilidade do médico é subjetiva, condicionada à comprovação de culpa, conforme inteligência do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III – A prova pericial atestou a inexistência de falha no procedimento cirúrgico, concluindo que a descompensação corneana constitui complicação possível e descrita na literatura, não decorrente de erro técnico. Ausente demonstração de culpa, afasta-se a responsabilização do profissional e, por consequência, a do hospital e do plano de saúde, por inexistir prova de defeito autônomo na prestação do serviço.

IV – Evidenciado que a sentença de improcedência foi proferida em conformidade com as provas dos autos e a legislação em vigor, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0538463-77.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelant
e
MARIA LIGIA DAMASCENO SILVA e como
Apelad
os
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA